Tribunal: TJBA
Processo: 8037238-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037238-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELIELTON DE JESUS NASCIMENTO e outros Advogado(s): RAFAEL PAULA DE SANTANA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. DECISÃO POSTERIOR AO ÚLTIMO WRIT ANALISADO. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: - Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Habeas Corpus, sob fundamento de que já teria havido análise anterior de writ versando sobre o mesmo tema, qual seja, alegação de excesso de prazo na prisão preventiva do Paciente. - O Agravante sustenta que o decurso temporal de 18 (dezoito) meses entre as impetrações não pode ser considerado irrelevante, especialmente quando se trata de prisão sem sentença condenatória definitiva, destacando que esse interstício evidencia a atualidade e a urgência do constrangimento ilegal alegado. - A decisão combatida no presente Habeas Corpus foi proferida em 07 de maio de 2025, pela autoridade impetrada, indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa. - O Habeas Corpus anterior (nº 8057465-10.2023.8.05.0000) foi julgado em 14 de dezembro de 2023, tendo analisado decisão distinta da ora impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se o decurso temporal significativo entre impetrações de Habeas Corpus e a superveniência de nova decisão judicial indeferitória de pedido de revogação da prisão preventiva configuram renovação da alegação de constrangimento ilegal, afastando a aplicação da Súmula nº 691/STF e autorizando o conhecimento do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Assiste razão ao Agravante, na medida em que a alegação relativa a excesso de prazo na prisão preventiva renova-se no decorrer do tempo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. - A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a situação de excesso de prazo é dinâmica e progressiva, de modo que o constrangimento ilegal se renova com o transcurso temporal, autorizando a impetração de novo Habeas Corpus sempre que o réu se julgar submetido a constrangimento ilegal superveniente, desde que não se insurja contra o mesmo acórdão já analisado. - No caso concreto, o Paciente, por meio de advogado constituído, trouxe aos autos decisão proferida pela autoridade impetrada em 07 de maio de 2025, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa, demonstrando tratar-se de título judicial diverso daquele impugnado no Habeas Corpus nº 8057465-10.2023.8.05.0000, julgado em 14 de dezembro de 2023. - O interstício temporal de 18 (dezoito) meses entre as impetrações e a superveniência de nova decisão judicial indeferitória evidenciam a renovação do constrangimento ilegal alegado, afastando a incidência da Súmula nº 691/STF e autorizando o conhecimento do writ. - Não se trata, portanto, de rediscussão de matéria já apreciada, mas sim de análise de novo ato judicial que mantém a prisão preventiva do Paciente, em contexto fático e temporal diversos daqueles examinados no Habeas Corpus anterior. - O não conhecimento do writ, nas circunstâncias do caso concreto, implicaria negativa de prestação jurisdicional e violação ao direito fundamental à liberdade de locomoção, tutelado constitucionalmente pelo remédio heroico do Habeas Corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Agravo Interno provido, para reformar a decisão agravada e determinar o conhecimento do Habeas Corpus, com o regular prosseguimento do feito. - Tese de julgamento: "A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva renova-se com o decurso temporal e com a superveniência de nova decisão judicial que mantém a custódia cautelar, autorizando a impetração de novo Habeas Corpus, desde que não se insurja contra o mesmo título judicial já analisado em writ anterior." LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 316. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo Interno com pedido de reconsideração no habeas corpus. nº. 8037238-28.2025.8.05.0000, da VARA CRIME DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BAHIA, em que figura como Agravante ELIELTON DE JESUS NASCIMENTO e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO, pelas razões expostas: